Tribunal: TJBA
Processo: 8044573-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044573-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO, LIGIA CECILIA KARANTINO BRITO

AGRAVADO: LEILA LAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE MURTA MARTINS, ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA POR VIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização ou o custeio de cirurgia robótica indicada para tratamento de endometriose profunda.

2.

Relação jurídica de natureza consumerista, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da operadora pela adequada prestação do serviço de assistência à saúde (art. 14 do CDC).

3.

Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS que constitui referência de cobertura mínima obrigatória, não podendo ser utilizado como mecanismo de restrição indevida ao tratamento indicado, sobretudo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022.

4.

Havendo cobertura contratual para a doença, não cabe à operadora interferir na escolha da técnica terapêutica indicada pelo médico assistente, sob pena de violação da boa-fé objetiva e de imposição de desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

5.

Prevalência da indicação médica quando demonstrada a adequação da técnica cirúrgica ao quadro clínico específico da paciente, especialmente em hipóteses que envolvem procedimentos menos invasivos e com melhores perspectivas de recuperação.

6.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada pela prescrição médica e pela jurisprudência consolidada que reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento necessário à doença coberta pelo plano. Perigo de dano configurado diante do risco de agravamento do quadro clínico.

7.

Decisão agravada que se mostra adequada e alinhada à orientação jurisprudencial predominante sobre a matéria.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8044573-98.2025.8.05.0000 e Agravo Interno id. 90021023
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII